Tribunal: TJDFT
Processo: 0006038-40.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO PROMITENTE COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Apesar da apelante Silco alegar que não possui qualquer relação jurídica com o apelado, observo que consta nos autos documentação que denota a participação desta no enlace, na medida em que sua logomarca se encontra na carta enviada ao comprador dos imóveis cujo teor comunicava a finalização das obras do empreendimento.

2- Sendo o caso de reparação de danos por inadimplemento contratual, atrai-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3 – Restando devidamente caracterizada a mora na entrega do imóvel, é devida a multa contratual a partir do momento que restou constatado o inadimplemento até a data da emissão do habite-se.

4 - Remansosa a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a posse do imóvel apenas se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves. Desse modo, é apenas neste momento que nasce o dever de o comprador passar a pagar taxas condominiais e demais encargos do bem.

5 - Entendo ser inaplicável o §8o do art. 85 do NCPC visto não estarmos diante de causa de valor inestimável ou hipótese de irrisório proveito econômico ou valor da causa muito baixo, devendo ser aplicável à espécie justamente o §2o desse mesmo artigo, tal qual determinado pelo magistrado sentenciante.

6 – Recurso conhecido e improvido.

7 – Sentença mantida.